Tribunal: TJDFT
Processo: 0749958-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: RECLAMAÇÃO (12375) No do Processo: 0749958-44.2020.8.07.0000 RECLAMANTE: NILTON ISMAEL ROSA RECLAMADO: DESEMBARGADOR RELATOR DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0068078-62.2009.8.07.0001 Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Reclamação ajuizada por Nilton Ismael Rosa contra a r. decisão proferida pelo eminente Desembargador Sebastião Coelho, que acolheu o pedido de nulidade do julgamento e, ao rejulgar os Embargos de Declaração, deu-lhes parcial provimento, sem efeitos infringentes, nos seguintes termos: “4o EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RETIRADA DE PROCESSO DE PAUTA. APÓS PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO. ARTIGO 118 DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL. NULIDADE DO JULGAMENTO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. OMISSÃO. FALTA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA 1. Viola o artigo 118 e §1o, do Regimento Interno deste Tribunal, retirar o processo de pauta após a proclamação do resultado de seu julgamento, gerando sua nulidade. 2. A ocorrência de mero erro material na fundamentação do julgado, estando correta a conclusão na parte dispositiva, não acarreta prejuízos à parte. 3. A alegação de omissão por falta de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa já foi objeto de Embargos anteriores, tendo a matéria sido analisada de forma expressa no acórdão embargado. 4. Acolhido o pedido de nulidade de julgamento e, no rejulgamento dos Embargos de Declaração, foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.” (Acórdão 1166311, 20090111423582APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 26/4/2019. Pág.: 400/405) Discorre o Reclamante que ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais contra os Réus, ora interessados, em razão da assinatura do Memorando n° 14/2206 pelos Réus e envio à Diretoria Regional de Ensino do Plano Piloto e Cruzeiro, pedindo o afastamento do Autor do Centro de Ensino Fundamental do Lago Norte – CELAN, com base em falsas acusações. Assevera que o pedido foi julgado improcedente, sob o fundamento de que o ponto controvertido da demanda cinge-se à prática de atos pelos Réus capazes de ensejar a responsabilização civil. A eg. 5a Tuma Cível, sob relatoria do eminente Desembargador Sebastião Coelho, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão depois da oposição de quatro Embargos de Declaração. Assevera que o processo está repleto de nulidades, pois deixou de observar a ocorrência de cerceamento de defesa e a necessidade de se cassar a r. sentença. Aduz que no julgamento de um dos Embargos de Declaração o Desembargador Sebastião Coelho violou o regramento previsto no artigo 118, § 1°, do RITJDFT, porquanto agiu de forma autoritária e ilegal ao invés de designar relator para redigir o acórdão, que era ele mesmo, e proclamou o resultado. Sustenta que o então Presidente da 5a Turma Cível e Relator do processo referido reconheceu a ilicitude praticada e acolheu os Embargos de Declaração e declarou a nulidade do Acórdão n° 1113847, no entanto, manteve a ilicitude “No rejulgamento dos Embargos de Declaração de folhas 1.013-A/1.017, (...)”, Id. 15719077, ao acolher “PARCIALMENTE OS EMBARGOS, sem efeitos infringentes, (...)”, ou seja, persistiu a violação ao art. 118, § 1o, do RITJDFT, regramento que permaneceu totalmente violado, tanto no caput do art. 118, quanto no parágrafo primeiro, o que ensejou a presente Reclamação. Afirma que ao acolher o pedido de nulidade do julgamento, mas rejulgar os Embargos de Declaração, manteve a nulidade apontada, o que enseja o acolhimento da Reclamação, com base no art. 988, I e II, §§ 1o e 2o, do CPC. Ressalta que com a Reclamação busca preservar a competência e garantir a autoridade da c. Comissão de Regimento Interno, conforme o art. 34 do RITJDFT, a qual tem competência e autoridade para manifestar-se sobre propostas de alterações regimentais, autoridade e competência essas claramente violadas pelo Desembargador Sebastião Coelho e Vogais, no dia 4.7.2018. Por fim, pede o provimento da Reclamação para cassar, reformar e sustar os efeitos do Acórdão que contraria frontalmente o artigo 118 do RITJDFT. Decido. No caso, não verifico razão para que a presente reclamação seja processada e julgada pelo Conselho Especial, pois deveria ter sido endereçada ao órgão cuja autoridade se pretende preservar. Na espécie, verifica-se que o Reclamante pede a modificação de decisão proferida pela egrégia 5a Turma Cível, razão pela qual a Reclamação deveria ter sido direcionada àquele Órgão. Assim, com fundamento no art. 988, § 1°, do CPC, c/c o art. 196, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, declino da competência em favor da egrégia 5a Turma Cível. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora